Tribunal: TJDFT
Processo: 0701571-40.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701571-40.2021.8.07.0007 RECORRENTE: GUSTAVO HENRIQUE SILVA DO NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CAUSAS DE AUMENTO DE PENA DO ART. 40, INCISOS III e VI, DA LEI N. 11.343/2006. VENDA DE ENTORPECENTE NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. TRAFICÂNCIA ENVOLVENDO ADOLESCENTE. PEDIDO DE EXCLUSÃO DAS MAJORANTES. IMPROCEDÊNCIA. CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA DO PARÁGRAFO 4o DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Incide a causa de aumento de pena do art. 40, inciso III, da Lei n.11.343/2006 quando o agente comercializa drogas nas imediações de estabelecimento de ensino, sendo desnecessário comprovar dolo específico de vender entorpecente aos estudantes. 2. O reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei 11.343/2006 é cabível quando se demonstra devidamente que a prática da traficância atinge criança ou adolescente. No caso, o adolescente estava na companhia do acusado, mediante divisão de tarefas, vendendo entorpecente para os usuários. 3. A qualidade do entorpecente (crack) constitui fundamento idôneo para justificar a exasperação da pena-base, por possuir natureza altamente nociva. 4. As ações penais em curso podem ser utilizadas para formação da convicção do julgador de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar a incidência do benefício previsto no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega negativa de vigência aos artigos 33, §4o e 42, ambos da Lei 11.343/2006, sustentando que “a natureza e quantidade da droga devem ser avaliadas em conjunto, em especial quando a quantidade não for digna de maior reprovabilidade” (id 39559843, pág. 8) e, em razão disso, defende que a exasperação da pena-base, no caso, mostrou-se desproporcional. Assevera, ademais, descaracterizada a dedicação a atividades criminosas, à luz do princípio da não-culpabilidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à apontada violação aos artigos 33, §4o e 42, ambos da Lei 11.343/2006. A uma, porque infirmar os fundamentos do acórdão recorrido acerca da adequação do patamar de redução da pena a ser aplicado, no caso concreto, demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se o AgRg no AREsp n. 2.012.356/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 1/4/2022. E, a duas, porque o acórdão recorrido encontra amparo na jurisprudência do STJ, segundo a qual “A natureza e quantidade da droga justificam a modulação da fração de redução em patamar inferior a 2/3.” (AgRg no AREsp n. 2.174.891/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Corte, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.695.525/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012